Tribunal: TJES
Processo: 5010900-62.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010900-62.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: GEISILANE DE PAULO GONCALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DE DENTE SEM CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Município de Linhares ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. A ação foi proposta por Geisilane de Paulo Gonçalves, que alegou ter tido um dente extraído sem consentimento durante um atendimento odontológico na rede pública municipal, além de sofrer lesão física e falha na assistência pós-operatória.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central do recurso inominado versa sobre a incompetência do juízo por suposta complexidade da causa, e no mérito, sobre a existência de falha na prestação do serviço público, o nexo de causalidade e a quantificação do dano moral.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A preliminar de incompetência foi rejeitada, pois a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental e oral. A responsabilidade do Município é objetiva, e a extração do dente sem o consentimento da paciente configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral. O valor da indenização foi mantido por ser proporcional e razoável.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa não se sustenta quando a controvérsia principal não demanda prova pericial, podendo ser dirimida por outros meios de prova. 2. A extração de dente sem o consentimento do paciente em serviço público de saúde configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado. 3. O
quantum
indenizatório deve ser mantido quando fixado em valor que respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se mostrar irrisório ou exorbitante."

________

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1001940-44.2018.8.26.0586; Ac. 15792341; São Roque; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 24/06/2022; DJESP 29/06/2022; Pág. 2932.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010900-62.2023.8.08.0030

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO:

GEISILANE DE PAULO GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DE DENTE SEM CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Município de Linhares ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. A ação foi proposta por Geisilane de Paulo Gonçalves, que alegou ter tido um dente extraído sem consentimento durante um atendimento odontológico na rede pública municipal, além de sofrer lesão física e falha na assistência pós-operatória.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central do recurso inominado versa sobre a incompetência do juízo por suposta complexidade da causa, e no mérito, sobre a existência de falha na prestação do serviço público, o nexo de causalidade e a quantificação do dano moral.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A preliminar de incompetência foi rejeitada, pois a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental e oral. A responsabilidade do Município é objetiva, e a extração do dente sem o consentimento da paciente configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral. O valor da indenização foi mantido por ser proporcional e razoável.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa não se sustenta quando a controvérsia principal não demanda prova pericial, podendo ser dirimida por outros meios de prova. 2. A extração de dente sem o consentimento do paciente em serviço público de saúde configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado. 3. O
quantum
indenizatório deve ser mantido quando fixado em valor que respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se mostrar irrisório ou exorbitante."

________

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1001940-44.2018.8.26.0586; Ac. 15792341; São Roque; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 24/06/2022; DJESP 29/06/2022; Pág. 2932.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Linhares em face da sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da falha na prestação do serviço público.

A parte autora, Geisilane de Paulo Gonçalves, propôs a presente ação com o intuito de ser indenizada pelos danos morais sofridos, argumentando que ao buscar atendimento odontológico na Unidade de Saúde de Bebedouro, um dentista realizou a extração de seu dente sem seu consentimento, ferindo sua boca no decorrer do procedimento e falhando na assistência pós-operatória.

A contestação do Município de Linhares (ID 14864844) arguiu preliminar de incompetência por complexidade da causa, e no mérito, defendeu a regularidade do atendimento e a inexistência de dano.

A sentença (ID 14864875) rejeitou a preliminar e, no mérito, acolheu o pedido da autora, por entender que o Município não comprovou o consentimento da paciente e que a lesão na boca da autora, confirmada pelo dentista, configura falha na prestação do serviço. O Município de Linhares apresentou recurso inominado (ID 14864876), e a parte autora, contrarrazões (ID 14864880), pugnando pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa, reiterada em sede recursal pelo recorrente, não merece prosperar. A controvérsia principal, conforme corretamente identificada pelo juízo
a quo
, não reside em uma análise técnica do procedimento odontológico em si, mas sim na verificação da existência de consentimento da paciente para a extração do dente. Tal questão, de natureza fática e jurídica, não demanda a produção de prova pericial complexa, sendo plenamente passível de ser dirimida com base na prova documental e oral já produzida nos autos, o que é compatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o rito dos Juizados Especiais. Desse modo, rejeito a preliminar de incompetência.

O cerne da presente controvérsia reside na análise da responsabilidade civil do Município de Linhares por suposta falha na prestação de serviço público de saúde, consubstanciada na extração de um dente da autora sem o seu consentimento

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A prova dos autos demonstra a conduta do agente público, o dano físico e moral causado à autora, e o nexo de causalidade entre a extração indevida e os prejuízos experimentados. A alegação de que a causa seria complexa e exigiria prova pericial foi devidamente rechaçada em primeiro grau, pois a controvérsia não é técnica, mas fática, e pode ser resolvida com base na prova documental e oral já produzida. No caso, o Município não logrou êxito em comprovar o consentimento da paciente, falhando em seu ônus probatório, o que reforça a tese de falha na prestação do serviço.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. EXTRAÇÃO DE DENTE ERRADO. IMPERÍCIA CONFIGURADA. FALHA NO SERVIÇO MUNICIPAL. REPARAÇÃO DEVIDA.
Pretensão à condenação em obrigação de fazer, consistente no término adequado do tratamento dentário, bem como reparação por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do Município réu. Descabimento. Falha na prestação dos serviços amplamente comprovada. Configurada a responsabilidade civil do ente público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal. Impossibilidade de acolher o pleito de redução do valor indenizatório porque a autora, além da dor física, sofreu abalo moral, sendo, ainda, destratada nos atendimentos. Valor de R$ 10.000,00 bem fixado, suficiente para reparar o dano moral e inibir a conduta, sem ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Sentença mantida. Descabida a majoração recursal dos honorários advocatícios, porque já fixados no patamar máximo. Recurso não provido. (TJSP; AC 1001940-44.2018.8.26.0586; Ac. 15792341; São Roque; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 24/06/2022; DJESP 29/06/2022; Pág. 2932). (Grifo nosso).

Coaduno com o entendimento do juízo “a quo”, a saber:

“
No caso concreto, é incontroverso, pois confirmado pelo odontólogo do requerido no documento de ID - 32985582 - Pág. 4, que a autora buscou atendimento odontológico para tratar um problema específico e, no citado atendimento, foi realizada a extração de um dente, cabendo apurar, portanto, se houve o consentimento ou não.

O município não apresentou qualquer prova que durante o atendimento a autora tenha consentido com a extração, o que poderia ser feito mediante oitiva de funcionários do consultório odontológico, ou ainda, por meio de termo assinado pela autora, após avaliação e diagnóstico e antes da extração, o que não ocorreu.

O requerido não apresentou, ainda, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido, confirmando em contestação, que “(...) , a alavanca que estava sendo utilizada escorregou e atingiu o canto da boca da paciente, tendo o profissional pedido desculpas imediatamente.”, corroborando, portanto, os argumentos da inicial.

No que se refere ao dano moral, entendo que está configurado, pois a extração indevida de um dente sem a devida anuência do paciente configura ofensa à dignidade da pessoa humana, pois impõe sofrimento físico e emocional. Esse tipo de falha ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando dano moral passível de indenização
”.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório."

Desta forma, entendo que restou comprovado os danos (morais) e que o valor ora fixado estão de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo a sentença ser deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com base no Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)